Tribunal: TJMT
Processo: 1005162-66.2020.8.11.0004
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005162-66.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), M. G. PLAST. IND. COM. DE PVC LTDA - CNPJ: 20.901.536/0001-95 (APELADO), ANDERSON MORESCO - CPF: 734.274.119-15 (APELADO), FRANCISCA MORESCO - CPF: 886.997.739-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. VALOR DO CRÉDITO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. INAPLICABILIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ.

2.

A execução fiscal, ajuizada para a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 447.670,86, foi extinta sob alegação de ausência de comprovação de medidas prévias obrigatórias para o ajuizamento, como tentativa de conciliação e protesto do título.

II. Questão em discussão

3. Verificar a aplicabilidade do Tema 1184 do STF à execução fiscal em análise, considerando o valor do crédito tributário superior ao limite de R$ 10.000,00 estipulado no precedente e na Resolução no 547/2024 do CNJ.

III. Razões de decidir

4. O Tema 1184 do STF estabelece que a extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, desde que preenchidas as condições para o ajuizamento, como tentativas administrativas de cobrança e protesto do título.

5. A Resolução no 547/2024 do CNJ complementa o precedente, definindo como execuções de baixo valor aquelas cujo montante seja inferior a R$ 10.000,00.

6. No caso concreto, o valor do crédito tributário é de R$ 447.670,86, acima do limite fixado, afastando a aplicação do Tema 1184 e das disposições da Resolução no 547/2024.

7. Diante da inaplicabilidade do precedente ao caso, impõe-se a anulação da sentença que extinguiu a execução fiscal, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento:

"1. O Tema 1184 do STF não se aplica às execuções fiscais cujo valor do crédito tributário ultrapasse o limite de R$ 10.000,00, previsto na Resolução no 547/2024 do CNJ.

2. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, fundamentada no Tema 1184, exige o preenchimento dos critérios objetivos de valor e medidas administrativas prévias."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, I; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184), Rel. Min. Roberto Barroso.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil, julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em face da empresa
M. G. PLAST. IND. COM. DE PVC LTDA; ANDERSON MORESCO
e
FRANCISCA MORESCO
, com base no entendimento fixado no Tema 1184 do STF e na Resolução no. 547 do CNJ.

O Estado apelante aduz, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 1184 ao caso, uma vez que a ação foi ajuizada antes do julgamento vinculante, ressaltando a necessidade de observância ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, decorrentes das situações jurídicas já consolidadas.

Enfatiza que, não obstante, foi criado o Programa Extraordinário de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (REFIS), instituído pela Resolução no 547/2024, possibilitando ao contribuinte a quitação dos débitos com descontos de juros e multa, além do parcelamento da dívida, de modo a preencher o requisito da prévia tentativa de conciliação pela via administrativa.

Acrescenta que o Estado de Mato Grosso já possui lei própria para regulamentar à questão, sendo a Lei Estadual 10.496, de 17/01/2017, assim, eventual extinção importaria em flagrante violação à autonomia do Estado em definir o
quantum
considera pequeno valor.

Aduz que,
“devem ser considerados, para fins de apuração do montante de 160 UPF, a soma de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo”
.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que o procedimento tenha seu trâmite restabelecido, até a satisfação do crédito.

As contrarrazões não foram apresentadas (id.

258067190).

Dispensada a intervenção ministerial, em observância à Súmula n° 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que aplicou o Tema 1184 do STF e extinguiu a execução fiscal promovida pelo Estado apelante, nos termos do art. 485, I, do CPC – indeferimento da petição inicial.

Cumpre registrar que a execução fiscal visava à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 447.670,86 (quatrocentos e quarenta e sete mil e seiscentos e setenta reais e oitenta e seis centavos), representado pelas certidões de dívida ativa com os números 2018116698, 2018720873, 2018772239, 2018877646, 2018979048, 20191596468, 20192761747.

Após o feito constritivo suportar extenso tramitar processual, sem êxito na localização de bens passíveis de penhora, foi determinado o sobrestamento do feito pelo prazo de 01 (um) ano (id. 258067172).

Esgotado o prazo assinalado, sobreveio intimação ao exequente para que no prazo de 30 (trinta) dias se manifeste sobre o prosseguimento da ação nos termos da Resolução n. 547/2024 do CNJ. Após, proferiu sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, decorrente da falta de comprovação da adoção das medidas prévias para o ajuizamento das execuções fiscais, conforme entendimento exarado na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral.

O entendimento firmado no Tema 1184 do STF –
Leading case
RE 1.355.208/SC, em sede de Repercussão Geral –,
abordou a extinção das execuções fiscais de pequeno valor (R$ 10.000,00)
,
nos seguintes termos:

“1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

Nessa linha de intelecção, infere-se, claramente, que a hipótese dos autos não se amolda aos fundamentos determinantes do precedente invocado, na medida em que a pretensão executória foi formulada no montante de R$ 447.670,86 (quatrocentos e quarenta e sete mil e seiscentos e setenta reais e oitenta e seis centavos), de modo que não representa execução fiscal de baixo valor, como especificado no Tema 1184 do STF, assim considerada aquela de montante inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme orientação emanada da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância originária, para regular processamento.

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025